Tribunal: STF
Processo: ARE 1539656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECLAMO DOS SUSCITADOS. AVENTADA A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TESE RECHAÇADA - RECORRENTES OS QUAIS ERAM TITULARES DA SOCIEDADE EXECUTADA À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS QUE ORIGINARAM O DÉBITO - SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL - DERRADEIRA MODIFICAÇÃO, APÓS VENCIMENTO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS, QUE TRANSFERIU A TOTALIDADE DAS QUOTAS SOCIAIS À TERCEIRA PESSOA, COM MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO E OBJETO SOCIAL - TENTATIVA DE CITAÇÃO CONSTATANDO A INEXISTÊNCIA DA NOVA SEDE - CIRCUSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A INCOMPATIBILIDADE DA AQUISIÇÃO COM O PATRIMONIO E AS ATIVIDADES LABORAIS DA ADQUIRENTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NA PEÇA DEFENSIVA DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO E PROPÓSITO NEGOCIAL DA ALIENAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, APTOS A DERRUIR O DESVIO DE FINALIDADE EVIDENCIADO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM DETRIMENTO DA CREDORA, CONSTATADO - ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS - JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO - DECISÃO MANTIDA - DESPROVIMENTO DO RECURSO NO TÓPICO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE ARROLAMENTO DE BENS INTEGRALIZADOS PELO SUSCITADO EM OUTRA SOCIEDADE - AVENTADO INTERESSE LEGÍTIMO DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA PELA MEDIDA E IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO -INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - CONSTATADA, AINDA, TITULARIDADE DO SUSCITADO SOBRE FRAÇÃO IDEAL DOS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB O N. 26.943 E 16.652 NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE JARAGUÁ DO SUL, CUJA TRASNFERÊNCIA DEU-SE APENAS EM RELAÇÃO À FRAÇÃO IDEAL DE 50% - ATIVOS DA ESFERA PATRIMONIAL DO EXECUTADO QUE RESPONDEM PELO DÉBITO -PRESERVAÇÃO, ADEMAIS, DA PRERROGATIVA DE DISPOSIÇÃO E DA TITULARIDADE DOS DIREITOS REAIS DE USUFRUTO E POSSE, EM FAVOR DO SUSCITADO, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS DE RAIZ ARROLADOS - SUSTENTADA, AINDA, A LEGITIMIDADE DA TRANSFERÊNCIA EM DATA ANTERIOR AO DÉBITO -ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA ADMINISTRADORA DE BENS CONTEMPORÂNEA AO VENCIMENTO DOS TÍTULOS - PLAUSIBILIDADE DA TESE DE UTILIZAÇÃO DA SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE BENS, PELOS SUSCITADOS, A FIM DE OBSTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR QUE NÃO CONSISTE EM ATO DE APREENSÃO PATRIMONIAL - ART. 301 E § 1º DO ART. 381 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - MERO CONDICIONAMENTO DA DISPONIBILIDADE DOS BENS ARROLADOS À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DEMONSTRAÇÃO, "IN CASU", DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300 DO CÓDIGO INSTRUMENTAL) - MEDIDA ASSECURATÓRIA DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ART. 139, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL) - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - IRRESIGNAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL NA ORIGEM - DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1573573 / RJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente